Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702242-72.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS GUSTAVO DE SOUSA AZEVEDO, RAFAEL PEREIRA DE PAULA, GLEIWERTON WESLEY BARBOSA LOPES, CICERO MATHEUS FERREIRA DE SOUSA, ROMULO ARAUJO MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 35275221, a advogada Sara Priscila Abreu de Brito (OAB/DF no 65.523) comunica renúncia ao mandato outorgado pelo recorrente Cícero Matheus Ferreira de Sousa. Contudo, consta do Instrumento Particular de Procuração de ID 33567798 a nomeação apenas da advogada Vanessa Roza de Salles (OAB/DF 69.064) como procuradora do réu, não tendo sido juntado aos autos substabelecimento. Assim, adotem-se as providências necessárias à retificação da autuação da presente Apelação Criminal, a fim de excluir o nome da advogada Sara Priscila Abreu de Brito do sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No mais, observe-se que a advogada Vanessa Roza de Salles continua a patrocinar a Defesa do apelante Cícero Matheus Ferreira de Sousa, devendo a Secretaria desta Turma Criminal realizar todas as publicações em nome da referida advogada. Aguarde-se o julgamento do presente recurso, incluído na pauta de julgamento virtual do período de 19/05/2022 até 26/05/2022 (ID 34639904). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator